Tribunal: TJDFT
Processo: 0033236-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0033236-27.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO LEITE COUTINHO D E S P A C H O Cuida-se de proposta de acordo extrajudicial apresentada pelo Banco do Brasil. Intimem-se os advogados do autor (ID no 65463759) para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator